Tribunal: TJMT
Processo: 0000815-45.2015.8.11.0048
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE APELAÇÃO No 0000815-45.2015.8.11.0048 - CLASSE 198 - CNJ - JUCIMEIRA
APELANTE: OSVALDO XAVIER DE AZEVEDO e outros
APELADO : NELSON JOSE VIGOLO
Número do Protocolo : 0000815-45.2015.8.11.0048
Os apelantes pedem, inicialmente, a concessão do benefício da AJG e, por isso, deixaram de recolher o preparo.
É o relatório.
D E C I D O
A Constituição Federal determina que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos” (destaquei – art. 5o, inciso LXXIV). Logo, aqui haverá o postulante de demonstrar sua necessidade de gratuidade, já que, por outro lado, não há nenhum dispositivo constitucional que assegure a assistência judiciária gratuita à parte só por sua declaração de dela precisar. Até mesmo porque, não basta, pois, a simples declaração de pobreza para que a parte faça jus aos benefícios da assistência judiciária gratuita, mas sim comprovação razoável, mínima, da insuficiência de recursos, ainda que momentânea, para arcar com o pagamento das custas processuais.
Embora os apelantes afirmem que não têm condições financeiras de recolher as custas processuais, sendo necessária a concessão da benesse da gratuidade da justiça, admito que o conjunto fático-probatório não possibilita idêntica conclusão, porquanto ausente nos autos elementos probatórios de cunho estritamente econômico e/ou financeiro que indique que eles realmente se enquadram no perfil daqueles que efetivamente necessitam do benefício da assistência jurídica gratuita.
Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita. Intimem-se os apelantes para, no prazo de 05 dias, recolherem o preparo, sob pena de negativa de seguimento do recurso por deserção.
Cumpra-se, expedindo o necessário.
Cuiabá, 20 de fevereiro de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator